Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRAZO DETERMINADO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de fixação de alimentos em favor da ex-consorte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação de ex-cônjuge em prestar alimentos com fundamento no princípio da solidariedade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
4. No caso em análise, considerando que se trata de uma pessoa jovem, necessária a reinserção no mercado de trabalho, não sendo possível comparar o ex-consorte à Assistência Social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §§ 1o e 2o, art. 1695, art. 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059/STJ. REsp 1616889/RJ da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. AREsp 833.448/SP da Relatoria do Ministério Luis Felipe Salomão. Acórdão no 1945201 da Relatoria do Desembargador Jansen Fialho de Almeida na 4a Turma Cível. Acórdão no 1899266 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível.